Tribunal: STF
Processo: HC 110289
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS AJUIZADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. AÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO CONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A falta de interposição do recurso especial contra acórdão proferido no julgamento da apelação não impossibilita o conhecimento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Situação que atrai a competência originária da Casa Superior de Justiça (art. 105 da Constituição Federal de 1988) “ainda quando o fundamento da impetração nem haja sido aventado no recurso ordinário, nem dele se haja ocupado a decisão impugnada” (HC 85.702, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence). No mesmo sentido: HC 108.401, da minha relatoria.



    2. Habeas corpus deferido tão-somente para determinar que o órgão colegiado competente aprecie, como entender de direito, o mérito da impetração.